Tribunal: TJDFT
Processo: 0008018-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008018-97.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a inércia do Distrito Federal em comprovar, nestes autos, a homologação do pedido de desistência parcial do recurso extraordinário interposto nos embargos opostos à presente execução (REE 2008.00.2.002249-2) em relação ao substituído processualmente EDVALDO CORREIA DA SILVA, que anuiu à transação firmada entre as partes, nos termos da cláusula 2a do aludido acordo (id 14699742), abro vista dos autos ao exequente, por 10 dias, para requerer o que entender de direito. I. Brasília, 8 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador